Tribunal: TJDFT
Processo: 0716382-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO SENTENÇA “EXTRA PETITA” E POR FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. REJEITADAS. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MÓVEIS PLANEJADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR. VÍCIOS DO SERVIÇO DE MONTAGEM DO MOBILIÁRIO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DO FORNECEDOR. DIREITO A RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS CORRIGIDOS MONETARIAMENTE. PERÍCIA JUDICIAL CONCLUSIVA. RETENÇÃO DE VALORES PELO FORNECEDOR. INCABÍVEL. CANCELAMENTO UNILATERAL POR PARTE DO CONSUMIDOR. INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Em observância ao princípio da dialeticidade, todo recurso deve ser devidamente fundamentado, mediante exposição dos motivos pelos quais o recorrente rechaça a decisão impugnada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração, o que se observa no caso concreto (pretende-se a anulação do decisum e, subsidiariamente, a sua reforma). Preliminar de não conhecimento rejeitada.

II. Compete ao magistrado decidir a lide (demanda) nos limites em que foi proposta, devendo ater-se aos pedidos das partes, sendo vedada a prolação de sentença "extrapetita", "citrapetita" ou "ultrapetita", ou seja, que decida fora, aquém ou além do pedido (Código de Processo Civil, artigos 141 e 492). A decisão ainda precisa ser devidamente e suficientemente fundamentada, ou seja, o magistrado deve expor os fundamentos, as razões pelas quais decidiu de determinado modo de forma individualizada ao caso concreto, nos termos do Código de Processo Civil, artigo 489, § 1o e incisos, “a contrario sensu”.

III. Não existem invalidades a serem reconhecidas. O procedimento adotado observou o contraditório e a ampla defesa, com o deferimento de ampla produção probatória (inclusive, deferindo-se a prova pericial postulada pelo demandado). A sentença decidiu a lide nos limites do pedido, e apreciou com regularidade as teses, fundamentos levantados e os elementos de prova produzidos. Preliminares de nulidade (sentença “citra petita” e fundamentação genérica) rejeitadas.

IV. As questões de mérito centram-se no inadimplemento e rescisão contratuais e na restituição parcial de valores ao consumidor em caso de eventual rescisão contratual.

V. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que a parte autora, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da prestadora de serviço (artigo 14 – teoria do risco do negócio).

VI. Nos termos do artigo 20 da Lei 8.078/1990, os vícios do serviço são aqueles que os “tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária”. O fornecedor responderá objetivamente por vício de qualidade, que torna o serviço impróprio ao consumo ou lhe diminua o valor.

VII. O serviço de montagem de móveis planejados foi contratado para montagem em cinco ambientes (cozinha, banheiro, quarto, sala e hall). Não foram entregues os materiais para serem empregados na cozinha e no banheiro (segunda etapa, por faltarem as bancadas de granito). Nos demais ambientes (primeira etapa), em todos existiu serviço com vícios de projeto, de montagem ou com incorreções das especificações contratadas (a perícia relatou móveis incompletos; corrediças incorretas ou diferentes do modelo contratado; peças avariadas; medidas e dimensões de peças incorretas; falta de “bandeira” das portas contratadas; diferença de tonalidade do material). A perícia judicial foi conclusiva quanto a existência dos vícios de qualidade do serviço de montagem e de alguns materiais entregues.

VIII. O consumidor efetuou o pagamento integral do contrato, mas o fornecedor (demandado) incorreu em inadimplemento contratual, pois atrasou na montagem e executou parcialmente o serviço com vícios de qualidade, devendo responder, inclusive, objetivamente pelos prejuízos infligidos ao consumidor.

IX. As circunstâncias do caso autorizam à parte ofendida (a consumidora demandante) postular a resolução do contrato e pedir, à sua escolha, a “restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos” (Código Civil, artigo 475; e Lei 8.078/90, artigos 18, § 1o, inciso II; 19, inciso IV; e 20, inciso II).

X. Como o fornecedor já estava inadimplente com o consumidor, e também porque ocorreu a quebra da confiança e da expectativa que legitimamente se espera dos serviços contratados (violação da boa-fé objetiva - Código Civil, artigos 113 e 422; e Código de Defesa do Consumidor, artigo 4o, inciso III e artigo 51, inciso IV), a consecução da “etapa 2” ficou prejudicada, e não por falta imputável ao consumidor (não decorreu de “desistência do consumidor”, mas de inadimplemento culposo do fornecedor, vício do serviço, e consequente resolução contratual e restituição de valores pagos).

XI. Não existe amparo legal à retenção, a pedido do recorrente, de 50% (cinquenta por cento) do valor pago, nem aplicação da multa contratual de retenção de 20%, em razão do suposto “cancelamento indevido” do consumidor (que não existiu).

XII. Apesar de o demandado ter entregado materiais para a instalação dos móveis (com vícios de inconsistência com o projeto executivo, com incorreções de medidas etc.), o interesse do consumidor nesses contratos e a legítima expectativa esperada (e tutelada) não se resumiam à aquisição de materiais de marcenaria, mas sim à efetiva montagem final do mobiliário na residência. Ou seja, é adquirir melhoramentos e benfeitorias (úteis e voluptuárias) a serem empregadas no imóvel para agregar-lhe valor e trazer mais conforto, utilidade, embelezamento e aformoseamento, o que não teria ocorrido.

XIII. Apelo conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovido. Honorários recursais majorados.